Tribunal: TJMT
Processo: 0014385-02.2016.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014385-02.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONATAN RANZULA FRANCA - CPF: 043.230.031-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TEOFILO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 071.700.641-70 (VÍTIMA), RICARDO SILVA FARIAS - CPF: 070.974.581-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014385-02.2016.8.11.0004

APELANTE: JONATAN RANZULA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, C/ O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
ENVOLVIMENTO DO RÉU NO CRIME ESTAMPADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ARGUMENTOS DEFENSIVOS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO – ARTEFATO APREENDIDO E PERICIADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o crime de roubo majorado tentado que lhe foi atribuído na denúncia

“Não se pode olvidar, ainda, que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa””
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente.

"No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)
”
(
STJ, AgRg no HC n. 771.348/RS).

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14-A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
– Enunciado n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014385-02.2016.8.11.0004

APELANTE: JONATAN RANZULA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jonatan Ranzula França, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, além de indenização em favor da vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de danos morais, por infração ao art. 157, § 2º, incisos I e II, c/ o art. 14, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas na forma tentada).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) “
restou evidente que o referido “reconhecimento pessoal” é avesso a regência do artigo 226, do CPP. E frise-se que o reconhecimento fotográfico é mero ato preparatório ao reconhecimento pessoal
” (sic); 2)
“é de se reconhecer que as declarações dos ofendidos não são aptas à conclusão de culpa apontada ao recorrente, a uma porque não souberam esclarecer se o reconhecimento pessoal realmente ocorreu por meio fotográfico, a duas porque firmaram que os agentes do crime tentado utilizaram capacetes com viseiras fechadas no momento da ação
” (sic); 3) é caso de afastar “
a majorante do uso de arma de fogo, pois calcada, exclusivamente, na palavra da vítima. Não há, em verdade, comprovação nos autos de que o artefato fora utilizado à pratica do delito tentado, vez que, o laudo pericial não trouxe comprovação papiloscópica a demonstrar emprego do armamento por parte do ofendido
” (sic); 4) o “
valor reparatório e o suposto abalo sofrido pela vítima não foram objetos de embate contraditório das partes
”; 5) carece ser dispensado “
do pagamento das custas e despesas processuais, pois é hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública
” (sic) (
Id.
175768368 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
175768371 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
176839156 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014385-02.2016.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu e a Andrey Dionys Barbosa o crime de roubo majorado, em razão dos seguintes fatos:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 06 de novembro de 2016, por volta das 06h30min, em via pública, na Rua Presidente Vargas, próximo a Igreja Católica do Bairro São José, nesta cidade, os denunciados, com unidade de desígnios e comunhão de propósitos, utilizando uma arma de fogo (revólver calibre 22), mediante grave ameaça, tentaram subtrair coisa alheia móvel pertencente às vítimas, TEÓFILO CUSTÓDIO DA SILVA e RICARDO SILVA FARIAS, não tendo se consumado o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, porque a vítima TEÓFILO acelerou a motocicleta e conseguiu escapar dos criminosos, ao passo que eles evadiram-se do lugar, sem levar nenhum objeto.

Sobressai das investigações que, as vítimas TEÓFILO (condutor) e RICARDO (passageiro) estavam trafegando pelo bairro em uma motocicleta (HONDA/STRADA, de cor verde, placa JYJ-0898 de Barra do Garças-MT) quando foram surpreendidas, na subida da mencionada rua, pelos acusados, sendo que JONATAN também estava conduzindo uma moto (YAMAHA/FACTOR YBR 125, de cor preta, placa NJS-6209 de Barra do Garças-MT) e o acusado ANDREY a pé.

Depois disso, o acusado JONATAN (condutor) sacou uma arma de fogo e apontou na direção das vítimas, ordenando que parassem a motocicleta, dizendo-lhes: "para, para, para". Contudo, como a vítima TEÓFILO não freou e continuou acelerando durante todo o trajeto, o acusado ANDREY correu na tentativa de cercar a motocicleta, mas a vítima TEÓFILO conseguiu desviar para não bater nele (ANDREY), instante em que este (ANDREY) ainda tentou tirar a chave da ignição da moto e agarrar o braço da vítima TEÓFILO para tentar fazer com que esta parasse a motocicleta, entretanto, a vítima TEÓFILO acelerou e conseguiu escapar dos acusados.

Ato contínuo, a Policia Militar foi acionada e, com as características repassadas, realizou diligências na tentativa de localizar os suspeitos, momento em que os milicianos localizaram os acusados parados em frente à casa do acusado JONATAN, localizada nas proximidades do local do fato.

Ao avistar a guarnição, o acusado JONATAN arremessou algo que carregava para dentro do quintal de sua residência. Em seguida, os milicianos abordaram os acusados e realizaram buscas no quintal do imóvel, onde localizaram o cartucho de uma munição deflagrada de calibre 22, bem como uma arma de fogo do mesmo calibre (Laudo Pericial de fls. 39/43-I12), passo ao que os acusados foram presos em flagrante delito.

Posteriormente, a vítima TEÓFILO reconheceu os acusados, bem como a motocicleta e a arma utilizada no momento da tentativa de roubo (fl. 10-IP).

[
...]
(Id.
175765942 - pág. 1-4).

O feito foi desmembrado em relação a Andrey (Id. 175765945 - pág. 1)

Na fase investigativa, Farley Sandro Barbosa de Araújo descreveu a ocorrência, nos termos transcritos:

Que esta GUPM, estando de serviço nesta data, foi acionada via COPOM (190), que havia ocorrido uma tentativa de roubo a pessoa, a vítima TEÓFILO, na Avenida Presidente Vargas, próximo a igreja católica do Bairro São José,

localizada na referida avenida, e que os suspeitos estavam em uma motocicleta Yamaha YBR, de cor preta, e estavam armados com uma arma de fogo
, aparentando ser um revólver, e que um dos suspeitos estava de camiseta preta e o outro sem camisa; Que diante das informações, esta GUPM se deslocou até o local do fato na tentativa de localizar os suspeitos, onde ao chegar no local não localizou nenhum suspeito com as características repassadas, onde ao realizar rondas na avenida mencionada e demais ruas do referido bairro,
esta GUPM foi informada novamente via Copom, que os suspeitos estavam novamente na avenida Presidente Vargas, próximo a igreja Católica, esta GUPM novamente deslocou ao local, onde avistou os suspeitos parados na Avenida citada e com a motocicleta e as mesmas características repassadas,
os quais ao avistar a GUPM se aproximar, o suspeito JONATAN RANZULA FRANCA arremessou algum objeto para dentro do quintal de uma residência a qual os mesmos estavam na porta, aonde os mesmos foram abordados e revistados, onde logo em
seguida foi localizado no terreno da referida residência um cartucho de uma munição cal. 22mm já deflagrada; ao dar continuidade às buscas no terreno da casa foi localizada uma arma de cal. 22mm
sem munições, onde ao serem indagados sobre quem morava na residência que os suspeitos estavam na porta, o suspeito JONATAN disse que a casa era dele, onde após ser realizado buscas dentro da residência no intuito de ser localizada munições ou mais produtos que poderiam ser ilícito a lei, foi encontrado dentro da residência uma balança de precisão, que é usada para pesagem de entorpecente;
Que informo ainda que a vítima reconheceu tanto a arma de fogo utilizada, os dois suspeitos e a motocicleta utilizada por eles na tentativa de roubo;
Que na central de atendimento a vítima nos relatou que o suspeito Andrey o cercou para que ele parasse sua motocicleta e o suspeito JONATAN o ameaçou apontando o revolver para ele e pedindo para que entregasse a sua moto, porém a vítima acelerou sua motocicleta e conseguiu evadir dos suspeitos; Diante do ocorrido, foi dado voz de prisão aos suspeitos, os quais foram detidos e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil e entregues; O suspeito ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO apresenta escoriações nos joelhos, queixo, costa e tórax devido ter caído no solo de cascalho ao tentar empreender fuga ao ver a GUPM, o qual aparentava estar em visível estado de embriaguez; Que foi necessário o uso de algemas para evitar fuga dos suspeitos [...]

(Id. 175765942 - pág. 7-8).

O depoimento de Evaildo Mendes Ferreira foi no mesmo sentido (Id. 175765942 - pág. 9-10).

Teófilo Custódio da Silva declarou:

Que nesta data de 06/11/2016, por volta das 18:00 horas, quando transitava na via pública que passa em frente à Igreja Católica do Bairro São José, sentido a sua residência, no Bairro de Vila Maria, estando em sua motocicleta Honda Strada, cor verde, placa JYJ-0898, de Barra do Garças/MT, fazendo acompanhar-se na garupa por seu colega RICARDO, menor de idade, quando então
foi surpreendido por dois elementos que estavam as margens da via; Que um dos elementos estava com uma arma de fogo em punho e engatilhou ela, posicionando para baixo, preparando para atirar, voltando-a para cima na direção do declarante e de seu colega e tal homem dizia: "para, para, para", mas o declarante não parou, nisso o outro correu e passou na frente da moto
; Que o declarante deu uma reduzida na marcha da moto para pegar embalo, pois estava em uma subida e estava em baixa velocidade, em seguida, logo após reduzir a marcha, deu uma arrancada na moto e acelerou;
Que o homem que havia atravessado em sua frente desviou para a moto não bater nele, saindo da frente; Que o homem ainda tentou meter a mão na ignição da moto para ver se desligava e não conseguindo ainda tentou segurar no braço do colega do declarante que estava na garupa
;
Que o declarante aproveitou a ocasião que o homem desviou e acelerou ainda mais e saiu do local; Que chegando em sua residência o declarante ligou para a Polícia Militar e narrou os fato
s;
Que o declarante voltou ao Bairro São José e viu uma viatura da Polícia Militar, nisso eles já estavam com os dois suspeitos detido, ocasião em que o declarante disse aos policiais que eram os dois homens que havia lhes roubar

[...]; Que o declarante não conhece os dois homens que tentaram lhes roubar e acredita que eles queriam a moto; Que o homem que estava com a arma ficava com ela o tempo todo só apontando na direção do declarante e de seu colega; Que o homem que estava com a arma, era magro, podendo medir entre 1,65 a 170 de altura, usava capacete e quanto a vestimenta o declarante não conseguiu visualizar, vez que só via a arma na mão dele; Que parecia ser uma arma tipo revólver, calibre 38, cor preta; Que o outro homem que atravessou na frente da moto era moreno escuro, mais para cor negra, estava de cara limpa e sem camiseta, mas não conseguiu ver se ele usava calça ou bermuda, ele era "meio fortinho", podendo medir entre 1,60 a 1,65 metros de altura; Que o declarante não parou a moto porque ficou com medo do homem atirar e pensava que se parasse ele iria atirar do mesmo jeito; Que o declarante estava também com seu aparelho celular de grande valor comercial e ficou temeroso que os homens, além de lhes roubar a moto, lhe roubasse seu aparelho celular; Que o declarante reconheceu sem nenhuma sombra de dúvidas os dois suspeitos que tentaram lhes roubar e o ameaçou com uma arma de fogo, no ato da prisão deles [...]
(Id. 175765942 - pág. 11-12).

Este é o depoimento de Valdenir Gonçalves do Nascimento:

Que, na data dos
fatos, dia 06/11/2016, por das 18:30 horas, o depoente estava em sua residência no bairro São José, nesta cidade, quando apareceu TEÓFILO sozinho, aparentemente assustado; Que guardou a motocicleta dele dentro do quintal da casa do depoente e o chamou; Que disse que dois homens tentaram assaltá-lo; Que, relatou que o fato ocorreu nas proximidades da Igreja Católica daquele bairro; Que disse que já tinha ligado para a polícia;
Que o depoente saiu com TEÓFILO em seu veículo em direção ao local do fato para verificar se viam os suspeitos; Que ao chegarem no local, avistaram os suspeitos já detidos pelos policiais militares
[...]
(Id. 175765942 - pág. 75-76).

Ricardo Silva Farias confirmou que, junto com Teófilo, foi vítima da tentativa de roubo:

Que é amigo de TEÓFILO CUSTÓDIO DA SILVA; Que residem no mesmo bairro; Que, na data 06/11/2016, por volta das 18:00 horas o declarante estava na garupa da motocicleta de TEÓFILO, enquanto o mesmo conduzia o veículo;
Que estavam voltando para casa quando avistaram um rapaz pilotando uma motocicleta e o outro a pé; Que o rapaz que pilotava a moto apontou uma arma de fogo para o declarante e TEÓFILO; Que o outro rapaz que estava a pé "veio para cima do TEÓFILO", tentando agarrar no braço do mesmo; Que nada disseram durante a ação; Que perceberam que iriam ser assaltados, então TEÓFILO acelerou a moto e seguiu

correndo em direção a casa do declarante
; Que os criminosos não dispararam nenhum tiro; Que nada roubaram, apenas tentaram; Que os dois criminosos estavam de capacetes, com viseiras abaixadas, escuras; Que não conseguiu ver os rostos deles; Que o criminoso que dirigia a motocicleta era "meio gordo", alto, cor branca; Que o outro era moreno, "meio fortinho", baixo; Que o depoente não os conhecia, nem "de vista "; Que logo depois de terem sofrido a tentativa de roubo, TEÓFILO seguiu para a casa do declarante e, em seguida, disse que iria para a casa dele [...]
(Id. 175765942 - pág. 78-78).

Na delegacia de polícia, Andrey permaneceu em silêncio (Id. 175765942 - pág. 15-16).

Jonatan aduziu que “
não tem qualquer tipo de participação nessa tentativa de roubo; que esclarece que na data de hoje, por volta das 17:30 hrs, o interrogando foi até a casa de Andrey ingerir bebida alcoólica; que afirma que Andrey ficou embriagado e deu um tiro para cima; que nem sabia que Andrey tinha uma arma de fogo; que depois de 20 min. a Polícia Militar chegou e deu voz de prisão para o interrogando e Andrey; que afirma que Andrey não participou do roubo; que a Polícia Militar confundiu o interrogando com outra pessoa que tem o mesmo nome do interrogando; que não conhece a vítima
” (sic) (Id. 175765942 - pág. 20-21).

Na instr
ução processual, Teófilo Custódio da Silva confirmou a ocorrência do crime e atribuiu ao réu sua autoria:

Juiz: [...] o que aconteceu nesse dia que o senhor se recorda?

V:
Eu estava passando de moto, aí tinha dois caras parados com uma moto preta na lateral da rua, eu passando quando [...] um começou a ir para a rua, tipo um querendo me cercar no meio da rua e o outro apontou a arma para mim
.

Juiz: Sim?

V:
Na hora que o outro apontou a arma comecei a reduzir a moto, a velocidade da moto, reduzi, aí quando vi que ele começou a colocar a arma na cintura de novo, acelerei a moto para o rumo do outro que estava na frente e consegui fugir deles logo chegando em casa, acionei a polícia
.

Juiz: O senhor estava sozinho na moto?

V: Não estava com o Ricardo.

Juiz: Estava com o Ricardo, entendi, aí o senhor conseguiu se mandar então, o senhor nesse momento os dois estavam de capacete ou estavam sem capacete os dois?

V: Um estava de capacete, eu acho, o do canto da rua estava de capacete, o do meio acho que não estava não.

Juiz: Tá, o senhor lembra das roupas deles lá no dia ou o senhor não consegue dizer para a gente?

V: As roupas eu não lembro não.

Juiz: Mas naquele dia, depois que chamou a polícia, a polícia conseguiu prender eles?

V: Conseguiu.

Juiz: O senhor foi chamado para fazer o reconhecimento deles?

V: Eu fui na delegacia e assinei um papel lá, depois fui liberado.

Juiz: Esse papel que o senhor assinou, o senhor lembra se nesse dia foi mostrado para o senhor quem teria sido preso, o senhor conseguiu identificar como sendo a pessoa que estava lá na rua que tentou roubar o senhor, como o senhor lembra disso?

V: Não, ‘foi’ os caras sim, ‘foi’ eles.

Juiz: O senhor não tem dúvida disso, do reconhecimento?

V: Não, foram eles, pegaram eles no mesmo local ainda
.

Juiz: Hora que o senhor passou de moto, que fugiu, que o senhor passou deles ou o senhor estava muito longe, como o senhor passou de distância ali?

T: Eles estavam [...], deixa ver, uns 30 (trinta) metros de lonjura hora que ele ‘anunciou’ o assalto.

Juiz: Aí o senhor passou por eles, foi se aproximando com a moto em direção a eles?

V: É, estava vindo, eles estavam parados, aí um foi para o meio da rua, aí o outro estava na calçada, no canto, né?

Juiz: Mas quero dizer assim, quando o senhor passou por eles o senhor passou perto então?

V: Na hora que passei um tentou segurar a Ricardo, que estava atrás ainda.

Juiz: Estava tão perto a ponto de tentar segurar o Ricardo ainda então, a distância era próxima que tentou pegar?

V: O da frente tentou cercar a gente, o mais moreninho tentou cercar a gente para não passar.

Juiz: O senhor viu a arma com eles?

V: O outro estava com a arma apontada, hora que eu vi que ele abaixou a arma foi que tentei fugir
.

Juiz: Perfeito, que hora foi isso mais ou menos?

V: Era quase de noite, umas seis horas, por aí assim.

[...]

MP: Quando os policiais prenderam, consta no seu depoimento aqui que você teria chamado um vizinho seu e voltado ao local do fato, né?

V: Sim, eu voltei lá e vi que eles estavam presos [...].

MP: Tá, quando o senhor chegou no local, o senhor viu eles presos lá com os policiais?

V: É, estava os dois no chão lá
.

MP: Certo, e a moto que eles estavam era a moto das pessoas que abordaram o senhor lá e anunciaram o roubo, era a mesma moto?

V: Era, uma YBR preta.

MP: Então não tinha como ser outras pessoas?

V: Tinha como não, no mesmo lugar que eu fiz a denúncia ainda pelo celular
.

[...]

Defesa: Eu lhe pergunto, o senhor retornou ao local onde ocorreu o fato, certo?

V: Sim, retornei, eu passei [...]

Defesa: Hã?

V: Eu passei bem longe, não retornei ao local na hora, na hora que eu vi ‘as polícias’ eu cheguei perto.

Defesa: Certo, a polícia estava no local do fato?

V: Estava.

Defesa: A ela estava com os dois acusados no local dos fatos?

V: Estava, nessa hora eu passei de carro com os vidros ‘tudo’ fechado, a hora que a polícia estava lá.

Defesa: Certo, onde o senhor teve contato com a polícia, o senhor chegou a parar em algum momento ali no local do fato?

V: Parei lá na frente, aí o policial perguntou o que eu estava fazendo lá, falei: “não, fui eu que fiz essa denúncia”.

Defesa: Certo, então eles já estavam com os policiais lá no local?

V: Estava, estava algemado já os ‘caras’.

Defesa: Tá, e eles estavam, o senhor disse que o mais baixo estava de cara limpa e o outro utilizava capacete, é isso?

V: Sim
.

Defesa: [...] na hora que o senhor chegou no local do fato, que os policiais estavam com eles lá no local, os dois estavam sem capacete?

V: No local, hora que a polícia prendeu eles, estava sem capacete.

Defesa: E foi ali que o senhor fez o reconhecimento?

V: Foi ali que eu vi o rosto dos caras, mas o mais moreninho estava sem capacete na hora do fato
.

Defesa: Certo, é que eles não foram... o policial informou aqui, consta também na declaração dele na delegacia de polícia, que eles não foram presos ali no local dos fatos, mas o senhor afirma que os reconheceu ali no local dos fatos?

V: Não, eu fui lá, aí o policial falou para ir prestar queixa lá na delegacia.

Defesa: Eu sei, mas lá no local eles já estavam lá com os policiais [...]?

V: [...] colocaram eles em uma sala lá, eu fui lá, assinei uns ‘papel’, aí depois parece, não sei para onde que levaram eles, se levaram para a penitenciária lá.

Defesa: Então, só para estabelecer que o momento que o senhor viu?

V: Se foi liberado depois disso eu não sei.

Defesa: Certo, o senhor visualizou eles e conversou com os policiais sobre reconhecimento, no primeiro momento foi no local onde a tentativa de roubo ocorreu, é isso?

V: Vi o rosto dele e eu falei, o que tentou cercar na rua era o mesmo, agora o outro [...] que estava de capacete, reconheci que era um homem branquinho.

Defesa: Certo, eu só pergunto se isso ocorreu na onde a tentativa de roubo aconteceu, é isso?

V: No mesmo local que tentaram me roubar eles estavam lá.

Defesa: Certo, sobre a dinâmica, o senhor disse que chegou a reduzir a moto, porque era uma subida e acelerou novamente para ganhar velocidade, em nenhum momento o senhor parou a motocicleta, é isso?

V: Não, só reduzi na hora que eles...

Defesa: O senhor?

V: Eu reduzi a moto.

Defesa: O senhor utilizava capacete?

V: Utilizava.

[...]

Defesa: O senhor chegou a fazer reconhecimento por fotografia na delegacia de polícia?

V: Reconhecimento, como assim, dos caras?

Defesa: É.

V: Não, eu só vi os caras na hora lá.

Defesa: Certo, é que consta um termo de reconhecimento fotográfico, foram tiradas após a prisão fotografias dos dois e apresentadas ao senhor?

V: Não, não aconteceu isso não doutor que eu estou lembrado, fiquei lá, fiz, eles ‘mandou’ falar o que aconteceu na hora do assalto, que ele tentou assaltar, só falei isso, em seguida me liberaram, reconheci ninguém não.

Defesa: Certo, então após o reconhecimento ali quando [...] foram apresentados os dois no local dos fatos, um sem capacete já, eles estavam algemados já?

V: Eles estavam algemados no chão hora que eu olhei.

Defesa: Certo, nesse momento o senhor afirmou aos policiais militares que foram eles?

V: Foram, a moto a cor dela batia [...].

Defesa: Em momento posterior o senhor não chegou a fazer nenhum reconhecimento pessoal na delegacia?

V: Que eu me lembre não.

Defesa: Tá bom, sem mais perguntas.

V: Lá dentro eu não fiz, só vi a arma [...] na delegacia, eles ‘ficou’ em uma sala lá separada. [...]
(
Id.
175765947 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

O relato do PM Farley Sandro Barbosa de Araújo foi esclarecedor:

MP: [...] o senhor se recorda dessa abordagem?

T: Sim senhor, recordo sim senhor.

MP: Pode dizer então o que o senhor sabe?

T:
Nesse dia desse fato aí nós fomos acionados via o COPOM nosso, onde esses dois cidadãos teriam tentado assaltar a vítima no Bairro São José
[...], deslocamos para lá, só que chegando lá eles já tinham saído do local, não tinha mais ninguém no local, retornou, passamos novamente o rádio para o COPOM falamos que iriamos fazer umas diligências ali nas proximidades para ver se nós localizávamos eles; hora que começamos a fazer as diligências nas ruas próximas ali ao local,
fomos acionados novamente pelo COPOM, onde nos informou que os mesmo estavam em frente à igreja católica, no Bairro São José, na Avenida Presidente Vargas; de imediato nós deslocamos para lá juntamente com minha guarnição e hora que chegamos próximos já avistamos os dois com as características previstas, com a camisa, entendeu?, a motocicleta passada, eles quando viram a guarnição ali um deles jogou alguma coisa no quintal onde eles estavam parados, chegamos, abordamos, revistamos eles e fomos ver o que ele tinha jogado ali e achamos uma cápsula deflagrada de vinte e dois
[...],
fizemos a varredura no quintal [...] encontramos a arma
[...];
a vítima reconheceu tanto eles como a motocicleta e a arma como sendo, o pessoal que teria abordado ela e tentado furtar, assaltar ele, entendeu?
, mediante isso aí nós conduzimos eles para a delegacia.

MP: Tá, a vítima reconheceu os dois como sendo aquelas pessoas que teriam abordados eles lá no local?

T: Sim senhor, ele, a arma e também a motocicleta.

MP: Os dois?

T: Sim senhor.

MP: Eles negaram a autoria do fato ou não?

T: Sim senhor, a princípio negou, mas aí nós achamos a arma lá e o senhor Jonatan aí disse que ele que morava na casa onde a arma estava escondida no quintal ali e a munição deflagrada ali no quintal, que eles tentaram esconder da guarnição.

[...]

Defesa: [...], o senhor disse que em diligências encontrou eles na porta da casa do Jonatan, é isso?

T: Isso, que o COPOM nos repassou que eles estariam perto da igreja [...].

Defesa: Eles estariam do lado de fora da casa com a motocicleta também?

T: Sim senhor, eles estavam [...].

Defesa: Eles estavam ali conversando?

T: Estavam os dois lá em pé conversando, sim senhor.

Defesa: Certo, aí o senhor visualizou um deles jogando um objeto para o interior da casa?

T: Alguma coisa ali, o quintal lá é aberto, não deu para ver o que era.

Defesa: Certo, aí os senhores adentraram na residência?

T: Primeiro no quintal, olhamos o quintal, porque tinha jogado, ele alegou não ter jogado nada, logo abaixo lá é um pouquinho acidentado, cascalhado ali o quintal dele, uma cápsula deflagrada da munição de vinte e dois, entendeu?

Defesa: E quando encontraram essa cápsula os senhores adentraram à residência?

T: Não, ainda não,
continuamos no quintal procurando pela arma [...], no quintal aí localizamos a arma.

Defesa: Em seguida fizeram buscas no interior da residência?

T: Sim, o Jonatan aí disse que ele que morava ali naquela casa [...], aí olhamos ali, localizamos a balança de precisão utilizada muito pelo pessoal [...] entorpecente aí.

Defesa: Isso já no interior da casa?

T: Sim senhor.

Defesa: [...] o senhor disse que a vítima reconheceu ambos, reconheceu aos senhores policiais militares?

T: Sim, reconheceu para nós, falou que eram eles.

Defesa: Certo, de que forma isso ocorreu, os senhores levaram o Jonatan e o Andrey até a vítima ou levaram a vítima até eles, onde aconteceu esse reconhecimento?

T: Na rua, o COPOM ligou para a vítima pediu para ir ao local, ela reconheceu eles, entende?

Defesa: Nesse momento eles estavam onde quando foram reconhecidos, eles estavam do lado, ainda ali nas imediações da casa ou dentro da casa ou estavam na viatura?

T: Nesse momento me recordo que foi lá na rua, na Avenida mesmo [...], estavam do lado de fora, não estavam na residência não
.

Defesa: E a vítima chegou a mencionar ao senhor como ocorreram os fatos, a dinâmica?

T: Sim, segundo ele transitava na Avenida [...], momento em que foi abordado por esses dois [...], o Andrey ficou na frente da moto dele e o Jonatan teria apontado a arma para ele, pedindo para que entregasse a moto para eles [...], acelerou a moto e conseguiu sair deles, correu, fugiu deles.

Defesa: Ela mencionou se algum deles utilizava capacete?

T: Não senhor, não me recordo disso não senhor.

Defesa: Aqui consta que ela reconheceu inclusive a arma de fogo utilizada?

T: Estava muito próximo quando abordaram ele [...], reconheceu a arma também.

Defesa: Essa arma de fogo foi apresentada a ela ali na residência dos acusados?

T: Esse aí não me recordo se foi ali ou na central de atendimento [...]. [...]
(
Id.
175765947 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

O depoimento do PM Evaildo Mendes Ferreira
auxiliou na compreensão do caso:

Defesa: Esse fato que o senhor ouviu em ralação ao Teófilo, de uma tentativa de roubo, o senhor em diligência na ocorrência estava acompanhado do policial Farley, é isso?

T: Positivo [...].

Defesa: [...] aqui foi relatado pelo Farley que após diligência, da notícia do fato, os senhores encontraram o hoje acusado em frente à residência de um deles, que seria o Jonatan, o senhor confirma?

T: Sim, logo depois do fato que foi radiado para nós pelo COPOM, nós fomos até o local que supostamente teria o fato, a tentativa de roubo, aí não encontramos no momento, aí fizemos rondas, porque havia passado as características para nós de dois suspeitos e uma motocicleta de cor preta.

Defesa: Certo.

T: Aí depois tivemos informação que eles estavam na mesma avenida, que era a Avenida Presidentes Vargas, onde retornamos ao local e encontramos os dois no local lá, próximo à residência que após abordar, o Jonatan disse que seria a residência dele
.

Defesa: O senhor chegou a visualizar algum deles dispensando um objeto para o interior da residência?

T: Como eu era o terceiro homem da viatura, eu estava no banco de trás, já estava meio que anoitecendo, que o fato já foi após às 18horas [...], não deu para mim visualizar, mas o Sargento Farley que estava no banco da frente, mais o soldado Divino, que era o motorista, eles conseguiram visualizar um deles arremessando alguma coisa para dentro do lote da residência, né?

Defesa: Certo, os acusados estavam do lado de fora, o senhor pode perceber se eles estavam do lado de fora com motocicleta ali também?

T: Sim, estavam na avenida, que eu me lembro a residência deles, o terreno lá é meio íngreme, a residência deles é meio abaixo, na beira da Avenida Presidente Vargas, estavam parados à beira da rua.

Defesa: Tem condições de informar se eles estavam ali conversando ou qualquer outra atitude que o senhor possa informar que eles estavam ali no local naquele momento praticando?

T: No momento eles estavam lá, se estavam conversando não dá para falar precisamente, se estavam conversando ou aguardando alguma outra pessoa passar lá para eles ‘efetuar’ alguma situação do tipo que havia acontecido anteriormente.

Defesa: Foi o policial Farley que informou o senhor que um deles havia dispensado objeto para o interior da residência, aqui eu incluo o quintal?

T: Não me lembro se foi o Sargento Farley que havia visualizado ou se tinha sido o soldado Divino, que era o motorista [...], não me recordo qual deles tinha visto o suspeito arremessar alguma coisa para o quintal.

Defesa: Os senhores realizaram revista pessoal, o senhor ou seu colega, o senhor presenciou revista pessoal nos acusados?

T: Sim, fizeram a abordagem aos dois e foi feita a revista pessoal, aí como havia sido...

Defesa: Só nesse ponto, desculpe, só uma pergunta nesse ponto, durante a busca pessoal foi encontrado algo?

T: Que me lembro, referente a arma que foi citada no B.O. não, que como está mesmo no B.O. foi encontrada lá no terreno baldio [...].

Defesa: Após a revista pessoal os senhores adentraram ao quintal?

T: Perfeitamente, por ter sido visualizado o arremesso nós adentramos no quintal para fazer a varredura.

Defesa: E aí encontraram o que lá [...]?

T: De momento, que me lembro, encontramos um cartucho de uma munição que tinha sido deflagrada; nas buscas foi encontrada uma arma calibre 22, um revólver.

[...]

Defesa: Deixa eu perguntar, quanto ao reconhecimento da vítima na presença dos senhores, me descreva, por favor, os senhores levaram a vítima até os acusados?

T: Que me recordo a vítima os reconheceu lá na central de atendimento, hora que estava sendo feito a ocorrência.

Defesa: [...].

T: Se me recordo, acho que a vítima deslocou após nós termos feito a abordagem dos suspeitos e encaminhado eles para a central de atendimento da ocorrência, se não me engano a vítima esteve lá no local, ela se dirigiu até a central de atendimento, fez o reconhecimento dos suspeitos.

Defesa: Na central de atendimento da Polícia Militar?

T: Isso, onde é feito as ocorrências [...].

[...]

Defesa: [...] a vítima, os acusados foram levados até o local dos fatos novamente?

T: Não, porque segundo consta até na própria ocorrência mesmo, como já falei anteriormente, no momento que seu deu a situação da tentativa de roubo que tinha sido repassado para nós pelo COPOM, nós deslocamos até o local onde a vítima teria mencionado, que foi na Presidente Vargas, próximo à igreja católica, que nós não tínhamos localizamos os suspeitos, e novamente fazendo diligência foi que posteriormente com informações localizamos eles lá no local, então nós, a abordagem a eles foi feita já no local mesmo onde tinha acontecido a primeira situação da tentativa de roubo.

Defesa: Aí eles foram encaminhados para a central de atendimento?

T: Perfeitamente, após termos encontrado a arma que supostamente a vítima disse que havia visto, né?, que havia sido apontada a arma para ele, eles foram encaminhados para a central de atendimento para ser feita a ocorrência.

Defesa: Eu só questiono policial para esclarecimento, porque a vítima ouvida aqui diz que eles foram reconhecidos em via pública, no local onde o fato ocorreu, na presença dos senhores, isso não ocorreu?

T: Eu não me recordo, eu estava olhando pelo boletim de ocorrência, já vai fazer cinco anos, acho que foi, se não me engano, em novembro de 2016 essa ocorrência, como eu falei, já era um horário assim escurecendo [...], não me recordo bem se a vítima esteve no local naquele momento; como eu li a ocorrência, o que está na ocorrência, a vítima foi até a central de atendimento e lá ele relatou, confirmou a autoria, reconhecimento dos suspeitos, não me lembro se no momento que nós fizemos a abordagem se houve algum contato com a vítima [...]. [...]
(
Id.
175765947 - pág. 1-2
–
Relatório de mídias).

Vagno Noleto de Souza disse que: 1) no dia dos fatos, seu cunhado Jonatan ficou em casa com Andrey ingerindo bebidas alcoólicas, sendo que sabe disso porque estava na casa dos fundos, que pertence a mãe dele; 2) por volta de sete horas da noite ‘ouviu um barulho e viu que era a polícia’; 3) ‘não viu certinho o que aconteceu’, mas sabe que ‘teve a questão da arma’ que acharam na casa dele; 4) não ouviu disparo naquele dia, nem viu os rapazes saindo de motocicleta (Id.
175765947 - pág. 1-2
–
Relatório de mídias).

Carla Vanussa Ranzula França afirmou que: 1) Jonatan – que é seu irmão – reside na Avenida Presidente Vargas, perto da igreja católica; 2) a polícia chegou ‘do nada’ e invadiu a casa dele ‘estourando tudo, bagunçando tudo’; 3) Jonatan não saiu de casa naquele dia, pois ficou o tempo todo bebendo com Andrey; 4) não houve disparos e ‘desconhece a arma de fogo que a polícia encontrou’; 5) ninguém autorizou a entrada da policial na casa dele (Id.
175765947 - pág. 1-2
–
Relatório de mídias).

Em juízo, o réu sustentou que: 1) não cometeu o crime; 2) chegou em casa com o ‘menino (Andrey)’ por volta de 15horas para beber e não saiu mais; 3) a arma pertencia a Andrey, que mais cedo efetuou um disparo em outro lugar; 4) só ficou sabendo que ele estava armado quando a polícia chegou; 5) ‘não tem como falar nada sobre o fato de ter sido reconhecido pela vítima’; 6) a polícia encontrou um cartucho deflagrado em seu quintal, porque Andrey ‘provavelmente’ o levou até lá; 7) a polícia entrou em sua casa sem autorização, pois viram Andrey dispensado a arma de fogo; 8) foi ‘interrogado pelos Policiais Militares’ na delegacia (Id.
175765947 - Pág. 1-2
–
Relatório de mídias).

Não obstante os argumentos defensivos, há provas bastantes para preservar a condenação do réu.

O conjunto probatório demostra que Teófilo trafegava em via pública com sua motocicleta, levando Ricardo na garupa e, nas proximidades da igreja católica do Bairro São José, visualizou dois rapazes na beira da rua com um moto preta.

Nesse momento, um deles lhe apontou uma arma de fogo, enquanto o outro mandou que parasse o veículo; contudo, conseguiu acelerar e empreendeu fuga.

A PM foi acionada na sequência e, logo depois, encontrou Jonatan e Andrey em frente a uma residência nas proximidades do local em que aconteceu a tentativa de assalto, sendo que, com a aproximação da viatura, um deles dispensou um objeto no quintal.

Na revista foram apreendidas uma munição deflagrada e a arma de fogo.

A vítima compareceu no local em que ocorreu a prisão e confirmou que as pessoas detidas se tratavam das mesmas que tentaram lhe assaltar pouco antes. Também identificou a motocicleta delas e a arma de fogo.

A respeito do acontecido,
Teófilo explicou ao Promotor de Justiça: “
eu estava passando de moto, aí tinha dois caras parados com uma moto preta na lateral da rua, eu passando quando [...] um começou a ir para a rua, tipo um querendo me cercar no meio da rua e o outro apontou a arma para mim”.

Asseverou que,
“na hora que o outro apontou a arma comecei a reduzir a moto, a velocidade da moto, reduzi, aí quando vi que ele começou a colocar a arma na cintura de novo, acelerei a moto para o rumo do outro que estava na frente e consegui fugir deles logo chegando em casa, acionei a polícia”.

De acordo com a vítima, pouco depois
“voltou lá e viu que eles estavam presos”.

Teófilo garantiu que não teve dúvida que as pessoas presas eram os assaltantes, porque o que lhe apontou a arma estava há “
uns 30 (trinta) metros de lonjura hora que ele ‘anunciou’ o assalto”
e, apesar de ele usar capacete, conseguiu vê-lo bem, enquanto que o outro estava de cara limpa e se aproximou muito, pois “
tentou cercar a gente, o mais moreninho tentou cercar a gente para não passar” [...], na hora que passei tentou segurar a Ricardo, que estava atrás ainda”.

Disse ainda que reconheceu a motocicleta encontrada pela polícia na posse de Jonatan e de Andrey como a utilizada no crime.

Consoante entendimento pacificado,
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020)”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

No mesmo sentido colaciono jurisprudência:

[...] “como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação”.
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042) [...] (TJ/MT, N.U 1008706-17.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023).

[...] É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP). [...]
(TJ/MT, N.U 0020114-55.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

O relato dos policiais militares se agrega aos elementos de convicção angariados.

Farley Sandro Barbosa contou que sua guarnição recebeu o chamado e se dirigiu ao local indicado, mas não encontrou ninguém.

Segundo ele, em seguida, o COPOM informou “
que os mesmos estavam em frente à igreja católica, no Bairro São José, na Avenida Presidente Vargas [e] de imediato nós deslocamos para lá [...] e a hora que chegamos próximos já avistamos os dois com as características previstas, com a camisa, [...] a motocicleta passada”.

Assegurou que
“eles, quando viram a guarnição ali, um deles jogou alguma coisa no quintal onde eles estavam parados, chegamos, abordamos, revistamos eles e fomos ver o que ele tinha jogado ali e achamos uma cápsula deflagrada de vinte e dois [...], fizemos a varredura no quintal e encontramos a arma”.

Confirmou ainda que a vítima esteve no local em que ocorreu a prisão e

“reconheceu tanto eles como a motocicleta e a arma como sendo, o pessoal que teria abordado ela e tentado furtar, assaltar ele”.

Evaildo Mendes Ferreira expôs a ocorrência de forma semelhante, dizendo que, a princípio, não encontram os réus, mas em seguida, receberam novas informações de que estavam “
próximo à residência, que após abordar o Jonatan disse que seria a residência dele”,
e os prenderam,

sendo que no quintal acharam a cápsula deflagrada e a arma de fogo.

A testemunha deixou claro que “
a abordagem a eles foi feita já no local mesmo onde tinha acontecido a primeira situação da tentativa de roubo”
e garantiu que a vítima os identificou como responsáveis pelo crime.

Saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ademais, o relato deles constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Por outro lado, as teses defensivas são incapazes de refutar a responsabilidade de Jonatan no ocorrido.

A alegação de que as declarações de Teófilo “
não são aptas à conclusão de culpa apontada ao recorrente, [...] porque não souberam esclarecer se o reconhecimento pessoal realmente ocorreu por meio fotográfico [...] e porque os agentes do crime tentado utilizaram capacetes com viseiras fechadas no momento da ação
” (sic), não procede.

Na instrução processual, a vítima foi questionada por diversas vezes a respeito do reconhecimento e, em todas as oportunidades, disse que se dirigiu ao local em que a polícia prendeu os meliantes e confirmou a identidade deles pessoalmente naquele momento.

Teófilo, aliás, confirmou que um deles estava de cara limpa e que o outro – que usava capacete – o reconheceu pelas características.

Também assegurou que as pessoas presas estavam com a motocicleta usada no crime.

Quanto ao reconhecimento fotográfico reputado pela defesa como ilegal, respondeu: “
não, não aconteceu isso não doutor, que eu estou lembrado fiquei lá, fiz, eles ‘mandou’ falar o que aconteceu na hora do assalto, que ele tentou assaltar, só falei isso, em seguida me liberaram, reconheci ninguém não”.

Como é cediço, o
reconhecimento de pessoa é prova subsidiária, cabível apenas quando não se sabe quem é o autor do crime.

Assim, tendo a vítima confirmado a identidade dos assaltantes na rua, no momento em que foram presos, não é necessário que o procedimento ocorra na delegacia.

Destarte, não há falar em imprestabilidade da identificação, por inobservâncias das regras do art. 226 do Código de Processo Penal.

O depoimento da irmã e do cunhado de Jonatan tampouco bastam para absolvê-lo.

Apesar de Vagno e Carla atestarem que o réu não saiu de casa naquele dia [pois ficou ingerindo bebidas alcoólicas junto com Andrey], a informação é insuficiente para desconstituir as declarações da vítima que, expressando certeza, apontou o envolvimento dele na tentativa de roubo.

Ademais, a história contada pelos informantes encontra-se isolada nos autos. Além disso, mostra-se duvidosa.

Como explicaram, ambos estavam na casa dos fundos, onde morava a mãe do réu, de modo que não me parece crível que ele e o amigo Andrey tenham estado o tempo todo sob suas vistas.

De mais a mais, nada ampara a negativa de autoria sustentada pelo réu, sendo, portanto, descabida a absolvição. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Destarte, diante de provas bastantes da participação de Jonatan no crime, descabe falar em absolvição:

[...] Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como a palavra da vítima, depoimentos dos policiais e delação do adolescente infrator, indicando que o Apelante efetivamente praticou os crimes de Roubo Majorado e Corrupção de Menor, sendo imperativa em casos tais, a condenação. [...]
(TJ/MT, N.U 0019662-68.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima; bem como por força do reconhecimento daquele por esta, nas duas fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0002106-87.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Tampouco é caso de afastar o uso de arma de fogo, porque restou satisfatoriamente confirmado pela vítima e pelos policiai militares.

Na verdade, o armamento foi apreendido no quintal da casa do réu e a perícia atestou sua eficiência (Id.
175765942 - pág. 45-49).

Ainda que não se possa afirmar que havia ‘digitais de Jonatan no armamento’, a majorante se aplica a todos os envolvidos no crime:

[...] "No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)" (RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015). [...]
(AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Quanto a indenização decorrente dos danos morais ocasionados pelo delito, o magistrado sentenciante consignou:

Condeno o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 à vítima a título de indenização por danos morais suportados por esta. Tal valor é fixado em reparação aos danos suportados em decorrência da(s) conduta(s) delitiva(s) julgada(s) nos autos, tendo como parâmetro as indenizações de danos morais fixadas na esfera cível pelo TJMT [...]
(Id. 175768356 - Pág. 8).

Sobre o tema, este Tribunal possui o seguinte entendimento:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14-A -
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público
, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo,
podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”
(Enunciado Criminal nº 14).

Destarte, a existência de pedido do Ministério Público na denúncia (Id.
175765942 - pág. 4)
legitima a indenização arbitrada.

Ademais, diante das especificidades do caso – crime cometido em concurso de pessoas em via pública, com uso de arma de fogo – tenho como razoável e proporcional o valor estabelecido na sentença.

Por fim, no que tange às custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000339-29.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.
(TJ/MT, N.U 0049067-58.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023